Tribunal: TJBA
Processo: 8018530-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018530-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TONY MAGNO CARNEIRO FERREIRA

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
PESSOA FÍSICA.
I
ND
Í
CIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA.
DECISÃO IMPUGNADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018530-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TONY MAGNO CARNEIRO FERREIRA
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .